Tribunal: TJBA
Processo: 8033470-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033470-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARINA PIRES BERNARDES, RICARDO CHAMON

APELADO: MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARINA PIRES BERNARDES, RICARDO CHAMON

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que
manteve

a sentença
que
concedeu parcialmente a segurança para considerar exigível o recolhimento do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais destinadas ao consumidor final a partir de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão quanto a necessidade de suspensão do processo até o julgamento de mérito do RE nº 1.426.271/CE, Tema 1266, bem como à observância ao princípio da anterioridade geral.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor
exp
ôs
de forma clara e concisa as razões para a
manutenção da sentença,
destacando a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e a inaplicabilidade da anterioridade anual, conforme orientação do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5. A suspensão do processo em razão do Tema 1.266 do STF não é obrigatória na ausência de determinação expressa da Suprema Corte, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033470-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante MISTRAL BH DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e outros (5) e como embargada ESTADO DA BAHIA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19